Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILMAR CAIXETA DA SILVA contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, rejeitou a impugnação baseada em excesso de execução. Em suas razões recursais, o agravante alega que na fundamentação da sentença o juízo afastou a aplicação dos juros de mora ao débito em discussão, devido ao fato de a mora ser mútua, tendo reconhecido que ambas as partes deixaram de cumprir suas obrigações contratuais. Assim sendo, a incidência de juros de mora na fase de cumprimento de sentença é indevida. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não se vislumbra a presença desses requisitos. A sentença executada, confirmado pelo acórdão, tem o seguinte teor: “(...) Nada obstante o descumprimento de sua obrigação de pagar, não incidem as sanções contratuais. Isso porque o requerente/reconvindo também descumpriu suas obrigações. De fato. O mesmo reconhece em sua peça de defesa que deixou de honrar o pagamento de várias dívidas por ele pessoalmente assumidas em contrato, como exaustivamente demonstrado acima. Nesse contexto, incide a regra exposta no art. 476 CC, o qual veda ao inadimplente exigir o cumprimento da obrigação da outra parte contratante. Confira-se: Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Ocorre na hipótese a suspensão da obrigação do devedor até que o credor/devedor cumpra sua obrigação, mantendo, assim, o sinalagma contratual e garantindo que as obrigações recíprocas se mantenham coesas. Nesse sentido: A aplicação da exceção de inexecução é a maneira de assegurar que as obrigações recíprocas se mantenham coesas, a fim de que um das partes só possa ser compelida a prestar, caso a outra proceda de igual modo, preservando-se o sinalagma funcional. A exeptio traduz precisamente a necessidade de respeitar ou garantir a relação contratual como um todo indivisível. ... Não é o contrato que será suspenso quando do exercício da exceptio, mas somente a obrigação do devedor será provisoriamente suspensa. É a fim de constranger o cocontratante a executar, que uma das partes recusa, temporariamente, o cumprimento de sua obrigação. (Código Civil Comentado. Coordenador Min. Cezar Peluso. Ed. Manole. 8a Ed. Pág. 503/504) Estando o vendedor em mora, como no caso se verificou, é legítimo ao comprador suspender o cumprimento de sua obrigação até que o vendedor cumpra a sua. Não há a incidência de multa e de juros de mora, portanto.(...) Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS e constituo em título executivo judicial o valor de R$ 313.589,80, do qual devem ser decotados os valores acima, com a devida correção desde os respectivos vencimentos. Fixo os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, cabendo a cada uma das partes 50% desse percentual, em face da sucumbência recíproca. Custas na forma acima, sendo 50% para cada uma das partes. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional e condeno o requerido/reconvinte ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.975,00. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” Certo que, nos termos do enunciado da súmula no 254 do STF “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Os juros de mora são considerados consectários legais da condenação e decorrem logicamente do pronunciamento judicial, de modo que, podem ser incluídos pelo exequente, na fase de cumprimento de sentença, ou até mesmo de ofício pelo juízo. Ocorre que, a Contadoria computou juros de mora dos vencimentos das obrigações até 16.04.20. O devedor pode incidir em mora do momento em que é intimado do cumprimento até o pagamento. A hipótese, contudo, é diversa. Foram cobrados juros de mora dos vencimentos das obrigações examinadas na ação monitória, oportunidade em que o magistrado, afastou os encargos moratórios ao aplicar a exceção de contrato não cumprido. Assim, salvo melhor juízo, considerando que o título executivo não contempla a incidência de juros, a adoção de tal encargo implica em excesso de execução. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator